Tribunal: TJSP
Processo: 0001825-49.2014.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena aplicada. Parcial pertinência.

1. Absolvição. Impossibilidade. Acusado que, embriagado (concentração de 0,96mg de álcool por litro de ar alveolar), conduzia

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena aplicada. Parcial pertinência.

1. Absolvição. Impossibilidade. Acusado que, embriagado (concentração de 0,96mg de álcool por litro de ar alveolar), conduzia veículo automotor. Confissão roborada por prova oral e técnica. Idoneidade da confissão para lastrear condenação quando roborada por prova judicializada. O delito previsto no art. 306, do CTB, é crime de perigo abstrato, sendo, portanto, irrelevante e desnecessária a comprovação concreta de dano ou risco à integridade de outrem, surgindo indiferente, ainda, se estava o motorista conduzindo o veículo de forma normal. Capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, confirmada por meio de teste de alcoolemia, nos termos do art. 306, §2o, do CTB e da resolução 432/2013, do CONTRAN. Condenação mantida.

2. Dosimetria das penas. A) Correta fixação da basilar no mínimo legal. B) Mantida a reprimenda, na segunda fase, no menor patamar, em atenção à Súmula 231, do STJ. C) Reconhecida a semi-imputabilidade do acusado, adequadamente aplicada a diminuição de 1/3 (um terço), não havendo que se falar em retificação da fração, uma vez que o exame de insanidade mental concluiu que o réu à época dos fatos apresentava dependência toxicológica leve ao álcool.

3. Inadequada fixação da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo da corporal. A pena em questão, quando não apontada específica motivação, deve ser aplicada de maneira proporcional à pena corporal, obedecendo, sempre, as balizas previstas no art. 293, do CTB.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001825-49.2014.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante AMILSON LUIZ
DA SILVA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, somente para reduzir a pena de suspensão ou
proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para o
prazo de 01 (um) mês e 10 (dez) dias, preservada, no mais, a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE para realização de admonitória e
expedição de Guia de Execução., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-49.2014.8.26.0111 -Voto no 17603
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001825-49.2014.8.26.0111.
Apelante: AMILSON LUIZ DA SILVA BARBOSA (Dr. João Batista dos
Reis Pinto, Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Mario Leonardo de Almeida Chaves.
Comarca: Cajuru.
VOTO no 17.603.
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO.
CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
COM
CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à absolvição por
insuficiência probatória ou, subsidiariamente,
redução da pena aplicada. Parcial pertinência.
1. Absolvição. Impossibilidade. Acusado que,
embriagado (concentração de 0,96mg de álcool por
litro de ar alveolar), conduzia veículo automotor.
Confissão roborada por prova oral e técnica.
Idoneidade da confissão para lastrear condenação quando roborada por prova
judicializada. O delito previsto no art. 306, do
CTB, é crime de perigo abstrato, sendo,
portanto,
irrelevante
e
desnecessária
a
comprovação concreta de dano ou risco à
integridade de outrem, surgindo indiferente,
ainda, se estava o motorista conduzindo o
veículo
de
forma
normal.
Capacidade
psicomotora alterada, em razão da influência
de álcool, confirmada por meio de teste de
alcoolemia, nos termos do art. 306, §2o, do
CTB e da resolução 432/2013, do CONTRAN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-49.2014.8.26.0111 -Voto no 17603
3
Condenação mantida.
2. Dosimetria das penas. A) Correta fixação da
basilar no mínimo legal. B) Mantida a
reprimenda, na segunda fase, no menor
patamar, em atenção à Súmula 231, do STJ. C)
Reconhecida a semi-imputabilidade do acusado, adequadamente aplicada a
diminuição de 1/3 (um terço), não havendo que
se falar em retificação da fração, uma vez que
o exame de insanidade mental concluiu que o
réu
à
época
dos
fatos
apresentava
dependência toxicológica leve ao álcool.
3. Inadequada fixação da pena de suspensão
ou proibição de se obter permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo da corporal. A pena em questão, quando
não apontada específica motivação, deve ser
aplicada de maneira proporcional à pena
corporal, obedecendo, sempre, as balizas
previstas no art. 293, do CTB.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado AMILSON LUIZ DA SILVA BARBOSA contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-49.2014.8.26.0111 -Voto no 17603
4
Única do Foro e Comarca de Cajuru (publicada em 06 de abril de
2017 fls. 100).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 306, “caput”,
da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), porque no dia 12
de agosto de 2014, nas circunstâncias de espaço ali
delineadas, conduziu o caminhão M.BENZ/1214, placas
KDJ-0665/Cajuru, com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool (fls. 01i/02i denúncia recebida em 03 de
novembro de 2014, fls. 28/29).
De acordo com a denúncia, naquela data,
AMILSON conduzia o referido caminhão pelas ruas da
cidade. Ocorre que os policiais militares receberam denúncia
de que o acusado estaria dirigindo embriagado. Logo em
seguida, o apelante parou em frente ao pelotão da polícia,
ocasião em que os agentes da lei o abordaram e verificaram
que ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais
como
olhos
avermelhados,
voz
desconexa
e
andar
desequilibrado. Não obstante a evidência de alteração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-49.2014.8.26.0111 -Voto no 17603
5
capacidade psicomotora, o réu foi convidado a realizar o
teste
de
etilômetro,
sendo
constatada
concentração
equivalente a 0,96mg de álcool por litro de ar alveolar,
quantia esta superior à permitida por lei (artigo 306, § 1o, inciso I, do
CTB) (fls. 12).
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 306, “caput”, da Lei
9.503/1997, às penas de 04 (quatro) meses de detenção, em
regime aberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor
unitário mínimo, além da suspensão ou proibição de se obter
a permissão ou a habilitação para dirigir veículos
automotores pelo período em que vigorar a reprimenda.
Substituída a pena corporal por pena pecuniária, equivalente
a 10 (dez) dias-multa, no piso.
Requer, o apelante, em síntese, a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução da
pena imposta, com a aplicação da causa de diminuição
prevista no artigo 26 do Código Penal, no patamar de 2/3 (dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-49.2014.8.26.0111 -Voto no 17603
6
terços) (fls. 106/108).
O trânsito em julgado para a acusação não
foi certificado nos autos.
Contrarrazões às fls. 117/119 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 126/128).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Materialidade adequadamente comprovada
pelo teste de alcoolemia (fls. 12), destacando-se, também,
comprovada a autoria pelos harmoniosos depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-49.2014.8.26.0111 -Voto no 17603
7
prestados pela testemunha e pelo policial militar, bem como
pela confissão do réu.
Tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, o
apelante confessou a prática do crime que lhe fora
imputado, admitindo que ingeriu bebida alcoólica antes de
conduzir o veículo automotor (fls. 7 e mídia digital).
De seu lado, o policial militar Valdecir
Messias confirmou que, após ter recebido denúncia, abordou
o acusado, que apresentava sinais visíveis de embriaguez
(mídia digital).
A testemunha Maurício Quintino de Oliveira,
sustentou ter visto o apelante ingerindo bebida alcoólica em
um bar da cidade, tendo, na sequência, conduzido o
caminhão da Prefeitura Municipal em zigue-zague (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-49.2014.8.26.0111 -Voto no 17603
8
Ressalte-se que o teste de etilômetro, ao
qual foi submetido o apelante, constatou concentração de
0,96mg/l (noventa e seis miligramas de álcool por litro de ar alveolar)
(fls. 12).
Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.

Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime
conforme denunciado, de acordo com os depoimentos das
testemunhas, bem como pela confissão do apelante.

Foi o policial coerente naquilo que disse,
não colhendo a tentativa de desqualificar seu depoimento,
com base tão somente na profissão por ele exercida.
Assim:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-49.2014.8.26.0111 -Voto no 17603
9
“Como servidores públicos que são, têm, no exercício
de suas funções, a presunção 'juris tantum' de que
agem escorreitamente, não estando proibidos de
depor sobre atos de ofício de cuja fase policial tenham
participado.” (RJDTACRIM Vol. 6/65).

Além disso, nada contra o policial foi
apresentado, de sorte que, sem existir animosidade
específica contra o réu, não se pode acreditar que esteja
mentindo para imputar a ele fato criminoso que saiba não ter
cometido.
Ainda, importante ressaltar que o apelante
confessou, nas duas vezes em que interrogado, haver
ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, confissão esta que foi
roborada também pelo depoimento da testemunha Maurício.

Como é cediço, a confissão é circunstância
atenuante genérica e também meio de prova, sobretudo quando
se mostra em consonância com a prova produzida sob o crivo do
contraditório, como ocorreu no caso em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-49.2014.8.26.0111 -Voto no 17603
10

Nesse
sentido,
a
doutrina
proferida
por
Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, Editora Saraiva,
17a edição, p.414: “(...) é por demais razoável que ao magistrado
caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com as demais
provas produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo de
certeza. A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com outros
elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF,
DJU, 5 jun. 1992, p. 8430)”.
Outrossim, repita-se, o resultado do teste de
alcoolemia constatou (como acima descrito) a presença de 0,96mg por
litro de ar alveolar, apontando a ocorrência de embriaguez.
Restou
evidenciada
a
culpabilidade
do
apelante no sentido de que ele conduzia veículo automotor após
o consumo de substância entorpecente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-49.2014.8.26.0111 -Voto no 17603
11
Por oportuno, anota-se que o delito previsto
no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é crime de
perigo abstrato, não se exigindo prova do risco potencial de
dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado ou
sob efeito de substância psicoativa. Basta, para a configuração
do delito, a comprovação de que o agente conduzia veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência.
Neste sentido, aliás, assente o entendimento
jurisprudencial:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA
LEI N. 9.503/97. PROVA DE PERIGO CONCRETO À
SEGURANÇA
PÚBLICA.
PRESCINDIBILIDADE.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS
AUTORIZADORAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de ser prescindível, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-49.2014.8.26.0111 -Voto no 17603
12
advento da Lei no 11.705/2008, a comprovação de
perigo concreto à segurança pública para a
consumação do delito previsto no art. 306 do CTB,
bastando a prova da embriaguez, por se tratar de
crime de perigo abstrato. 2. O enunciado n. 83 da
Súmula do STJ aplica-se a ambas as alíneas
autorizadoras. Precedentes. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (STJ: AgRg no AREsp
462247-RJ, 5a Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, j. 27.03.2014, grifo nosso).
Portanto, diante do robusto quadro probatório,
correta se mostrou a condenação do réu, passando-se a análise
da pena.
Pena foi assim dosada: “Nos termos do art. 59 do
Código Penal, tendo em conta que o réu é primário e sem antecedentes, fixo a
reprimenda no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias
multa, estabelecido o valor de cada um destes no mínimo legal, por não haver nos
autos dados precisos sobre as possibilidades econômicas do réu. Na segunda
fase da pena, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Ressalto que
a confissão do réu, como qualquer outra , não pode levar à redução da pena
aquém da mínima legal, de acordo com pacífica orientação jurisprudencial (súmula
n° 231, do Superior Tribunal de Justiça).Na terceira fase, encontra-se presente a
causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.
Assim, diminuo a pena em 1/3, totalizando04 (quatro) meses de detenção e
pagamento de 06 (seis) dias multa. O réu tem direito à substituição da pena
privativa de liberdade por pena pecuniária (de dez dias multa, no piso), sem
prejuízo da multa cumulativamente aplicada, nos termos do disposto no art. 44, §
2o, do Código Penal Em caso de revogação, fixo o regime aberto para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-49.2014.8.26.0111 -Voto no 17603
13
cumprimento da pena. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para
condenar AMILSON LUIZ DA SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, como
incurso no artigo 306,“caput”, da Lei no 9.503/97, à pena de 04 (quatro) meses de
detenção, inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias multa,
no piso. Substituo a pena de detenção por uma pena pecuniária, de 10 (dez) dias
multa, no piso. Nos termos do art. 293 do CTB, fica o réu proibido de obter a
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor durante o período em que
vigorar a pena. Comunique-se ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e ao
DETRAN/SP desta proibição. Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas
comunicações.” (fls. 98/99)
Diante da análise do artigo 59 do Código Penal,
a pena-base foi corretamente estabelecida no mínimo legal (06
meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa). Na segunda fase,
embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a
reprimenda foi mantida no menor patamar, pois incogitável a
redução da pena aquém dele, nos termos da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça. Por fim, verificada a semi-
imputabilidade do réu (artigo 26, § único, do Código Penal), o douto
sentenciante aplicou a diminuição de 1/3 (um terço), resultando
em 04 (quatro) meses de detenção, e pagamento de 06 (seis) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Nesse ponto, não há que se
falar em alteração do patamar de redução, uma vez que se
mostrou adequado dentro do critério de razoabilidade, já que o
exame de insanidade mental concluiu que “o réu à época dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-49.2014.8.26.0111 -Voto no 17603
14
fatos apresentava dependência toxicológica leve ao álcool” (fls.
70/71v destaque meu).
Em contrapartida, a pena de suspensão ou
proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor foi estipulada pelo mesmo prazo da pena
corporal. Necessária, então, sua redução. É que, sem
fundamento concreto a respeito, a sanção em questão
deve ser aplicada de maneira proporcional à pena privativa
de liberdade, obedecendo as balizas do artigo 293 do Código
de Trânsito Brasileiro. Assim, de rigor sua readequação para
01 (um) mês e 10 (dez) dias.
Presentes os requisitos legais, a sanção
corporal foi substituída por pena pecuniária, consistente em
10 (dez) dias-multa, no piso legal.
Mantido o regime aberto, em caso de
conversão da pena, com base no artigo 33, §2o, “c” e §3o, do
artigo 33, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-49.2014.8.26.0111 -Voto no 17603
15
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, somente para reduzir a
pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor para o prazo de 01
(um) mês e 10 (dez) dias, preservada, no mais, a r. sentença
por seus jurídicos fundamentos.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE
para realização de admonitória e expedição de Guia de
Execução.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR